Tribunal: TCU
Processo: 005.503/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2065/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.503/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Araújo Barcelar (CPF XXX.863.831-XX); Antônio Augusto Machado de Mattos (CPF XXX.361.560-XX); Antônio Augusto Muniz de Carvalho (CPF XXX.905.046-XX); Antônio Barbosa dos Santos (CPF XXX.405.031-XX); Antônio Blandino de Brito (CPF XXX.029.341-XX); Antônio Eudes Alves Guimarães (CPF XXX.048.491-XX); Antônio Fonseca Gonçalves (CPF XXX.675.187-XX); Antnio Jorge Sebastiaão Pouso da Silva (CPF XXX.148.561-XX); Antônio Jose da Costa (CPF XXX.562.991-XX) e Antônio Leomar Koerich (CPF XXX.315.761-XX). 1.2. Entidade: Agência Brasileira de Inteligência - Recursos Sigilosos - PR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.